Tribunal: TJES
Processo: 5001101-14.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001101-14.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHIRLEY FRANCIELLY FONSECA TIMOTEO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1717089).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SCHIRLEY FRANCIELLY FONSECA TIMOTEO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a cobrança se comporta como abusiva;
d)
que em fevereiro/2021 realizou um pagamento no valor de R$2.400,00;
e)
que acreditou ter quitado o débito;
f)
que o recorrido realizou a cobrança de débitos referente a meses anteriores à quitação, no valor de R$1.915,94;
g)
que o recorrido não abateu o valor do débito, mas somente parte da dívida;
h)
que foi informado que a cobrança era referente aos juros;
i)
que foi contratado o cartão de crédito consignado;
j)
que gerou uma dívida impagável e com juros muito superiores;
k)
que o recorrido fez o negócio jurídico como cartão de crédito consignado e não como empréstimo consignado;
l)
que não forneceu as informações necessárias acerca do contrato;
m)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
n)
que seja dada quitação ao débito;
o)
que faz jus à devolução em dobro do valor de R$1.915,94;
p)
que faz jus a danos morais;
q)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC/15), pois restou comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1717061).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja na quitação do débito, restituição em dobro dos valores cobrados e danos morais.

A sentença guerreada não acolheu os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que a dívida persiste com o recorrido. Na contramão, a recorrente aduz que houve pagamento do valor de R$2.400,00 e que a instituição financeira ofereceu um negócio jurídico sem as devidas informações necessárias e levando a uma dívida infinita.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão - Cartão de crédito BMG (ID. 1717076) -, com a devida vênia, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 1717077, 1717078 e 1717079), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas apenas realizou um “saque” no valor de R$2.478,00 (ID. 1717077
)
com transferência bancária diretamente para a sua conta, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declara não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, como o recorrido deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico, mas como ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, tal situação afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito, logo necessária a apuração dos valores que foram descontados e a importância que seria devida.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados dos proventos da recorrente (ID. 1717077, 1717078, 1717079, 1717061), sob a rubrica Banco BMG, de outubro de 2015 a outubro de 2020, com parcelas mensais de R$152,60, o montante total de R$9.156,00 e o valor disponibilizado pelo recorrido via saque no valor de R$2.478,00.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (setembro/2015), os juros eram de 1,94% para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central tomando como base, individualmente, cada valor mencionado. Por conseguinte, utilizou-se o número de meses (60), a taxa de juros de 1,94% ao mês e o valor da prestação (R$152,60) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de
R$9.156,00
.

Desta forma, não há que se falar em restituição de valores, pois todos os descontos realizados pelo recorrido no contracheque da recorrente se mostram devidos, restando a dívida quitada.

Quanto ao pedido de restituição dos valores de R$2.400,00 e R$1.915,94, resta prejudicado, pois não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha despendido alguma importância para quitar tais valores, mas tão somente a cobrança indevida pelo recorrido dos valores já quitados.

Lado outro, a cobrança realizada pelo recorrido, no valor de R$1.915,94, com data de vencimento de 18/10/2020, se mostra indevida, e como ela ensejou a negativação do nome da recorrente (ID. 1717059), resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida
[1]
.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente, que teve seu nome negativado por um débito já quitado, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação para o importe de R$10.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para: i) declarar quitado o débito objeto do negócio jurídico discutido nos autos; ii) determinar ao recorrido a impossibilidade de cobrar o débito no valor de R$1.915,94, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a dez dias, totalizando o montante de R$3.000,00, arbitrada pelo descumprimento; iii) condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$10.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios para ambos a recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PEDIDOS INICIAIS NÃO ACOLHIDOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. USO DO CARTÃO NA MODALIDADE SAQUE APENAS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.